Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717477-26.2024.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY DA SILVA PERES RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação com base nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. (ID 77181293). A parte recorrente alega, em síntese, que a cobrança de taxas de moradores não associados, após a Lei 13.465/2017, só é válida se o morador tiver aderido à associação ou se a cobrança estiver prevista em lei municipal ou no ato constitutivo da associação registrado do Registro de Imóveis, o que não é o caso dos autos. Defende que o cumprimento de sentença deve ser extinto por ausência de amparo legal, pois a associação não tem legitimidade para compor o polo ativo, já que sua constituição não foi registrada no cartório de registro de imóveis. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator no Tribunal de origem, de modo que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF.” (AREsp n. 2.924.785/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41